Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-93.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013675-93.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 82.040.585/0001-38 (APELADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por advogado em face de contratante, referente ao pagamento de honorários advocatícios pactuados em contrato firmado em 25/08/2017. Na origem, pleiteou-se a condenação ao pagamento de duas verbas distintas: (i) 20% sobre multa aplicada ao executado, conforme cláusula 2a, “a”, do contrato; e (ii) 50% sobre a redução da comissão do leiloeiro, nos termos da cláusula 2a, “b”. A sentença reconheceu a perda superveniente do objeto quanto à verba referente a contrato anterior de 1994, julgou improcedente o pedido quanto à cláusula “a” e também a reconvenção da parte adversa, determinando a compensação dos honorários sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a omissão da sentença quanto à análise expressa do pedido referente à cláusula 2a, “b” do contrato configura nulidade por ausência de fundamentação;

(ii) saber se estão presentes os pressupostos contratuais para a exigibilidade das verbas previstas nas cláusulas 2a, “a” e “b”; e

(iii) saber se é cabível a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante da sucumbência recíproca reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A sentença não enfrentou expressamente o pedido referente aos honorários da cláusula 2a, “b”, configurando nulidade parcial por omissão, nos termos do art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, do CPC.

4. Contudo, a omissão foi suprida em grau recursal, com base no art. 1.013, §3o, III, do CPC, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento.

5. Quanto aos pedidos principais, constatou-se que ambos os direitos (cláusulas “a” e “b”) estavam submetidos a condições suspensivas não implementadas.

6. Ausente a comprovação da efetiva percepção da multa processual (cláusula “a”) ou da realização da arrematação em leilão (cláusula “b”), inviável o reconhecimento dos créditos contratuais, nos termos dos arts. 121 e 125 do CC.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de implemento da condição suspensiva inviabiliza a exigibilidade dos honorários pactuados ad exitum.

8. No tocante à compensação da verba sucumbencial, deve ser afastada, ante a vedação expressa do art. 85, §14, do CPC, por se tratar de crédito autônomo de natureza alimentar do advogado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento: “
1. A omissão da sentença quanto a pedido autônomo constante da inicial configura nulidade parcial, sanável em grau recursal, quando a causa se encontra madura (art. 1.013, §3o, III, do CPC). 2. A ausência de implementação de condição suspensiva contratualmente prevista impede o nascimento do direito à verba honorária pactuada. 3. É vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que reconhecida sucumbência recíproca entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §14; 489, §1o, IV; 1.013, §3o, III; 1.022, II; CC, arts. 112, 113, 121 e 125.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.02.2017, DJe 06.04.2017; TJ-DF, ApCiv 0717243-77.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 29.01.2020; TJ-SP, ApCiv 1007167-42.2023.8.26.0100, Rel. Des. Monte Serrat, 30a Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUIZ MARIANO BRIDI
, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Biachini, que, nos autos da
Ação de Cobrança
em desfavor de
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA.
,

julgou improcedente o pedido de cobrança da multa contratual de 20%, bem como julgou improcedente a reconvenção, afastando o pedido de declaração de quitação integral de obrigações pecuniárias decorrentes do contrato de honorários advocatícios.

Em suas razões, alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo
a quo
deixou de analisar pedido autônomo formulado na inicial — a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários devidos em razão da redução da comissão do leiloeiro —, violando os arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exigem o enfrentamento de todos os pedidos e fundamentos deduzidos pelas partes.

No mérito, sustenta que, quanto à cláusula “a”, que prevê o pagamento de 20% sobre a multa aplicada ao executado, não se trata de condição suspensiva, mas de termo de pagamento, já implementado com a celebração de acordo nos autos, tornando devida a verba contratual.

No tocante à cláusula “b”, argumenta que a condição prevista no contrato — redução da comissão do leiloeiro — foi efetivamente implementada com o êxito do recurso interposto, de modo que o direito à remuneração contratual restou consolidado. Afirma que a data da arrematação prevista no contrato representa apenas o termo de vencimento da obrigação e não condição de existência do direito, sendo cabível a cobrança dos honorários diante da mora da recorrida, devidamente constituída por notificação extrajudicial.

Subsidiariamente, invoca o art. 129 do Código Civil, para que se reconheça como implementada a condição maliciosamente obstada pela revogação do mandato pela contratante.

Por fim, insurge-se contra a compensação dos honorários sucumbenciais, sustentando que a reconvenção foi julgada totalmente improcedente, sendo inaplicável o art. 86 do CPC e devendo prevalecer o art. 85, §14, que veda a compensação, mesmo em caso de sucumbência recíproca, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Requer, ao final, o provimento do recurso para: (i) anular a sentença por ausência de fundamentação quanto à cláusula “b”; ou, sucessivamente, (ii) reformá-la, para condenar a recorrida ao pagamento dos honorários contratuais previstos nas cláusulas “a” e “b”, acrescidos de juros e correção monetária; e (iii) afastar a compensação dos honorários sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento integral dessa verba, diante da improcedência da reconvenção.

Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme decisão de id. 320836987.

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 320837477).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em preliminar, o apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo
a quo
deixou de apreciar pedido autônomo constante da inicial, referente ao pagamento dos honorários previstos na cláusula 2a, alínea “b”, do contrato de honorários advocatícios, relativos à redução da comissão do leiloeiro.

Com razão, em parte.

De fato, da leitura da sentença recorrida, observa-se que a magistrada singular concentrou sua análise apenas sobre o pedido de cobrança dos honorários referentes à cláusula 2a, alínea “a” — correspondente a 20% sobre o valor da multa aplicada ao executado Edmir José Sai, sem adentrar, de forma expressa, ao pleito atinente à verba contratual relativa à redução da comissão do leiloeiro.

Conquanto a fundamentação do
decisum
permita inferir, de maneira lógica, que o juízo de origem aplicou idêntico raciocínio de ausência de implementação da condição suspensiva, é certo que o ponto específico não foi expressamente enfrentado. Assim, configurada a omissão, impõe-se o
reconhecimento da nulidade parcial da sentença
, nos termos do art. 489, § 1o, IV, c/c art. 1.022, II, do CPC.

Todavia, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, com plena instrução e ausência de necessidade de dilação probatória, aplico ao caso o disposto no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, para, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual, apreciar desde logo o pedido omitido, em razão de se
tratar de causa madura
.

Passo, pois, à análise do supramencionado pedido.

No tocante ao pedido de condenação da apelada ao pagamento dos honorários contratuais relativos à redução da comissão do leiloeiro (cláusula 2a, “b”), não assiste razão ao apelante ao sustentar a exigibilidade da verba.

O contrato de honorários firmado entre as partes (id. 320836980), datado de 25/08/2017, estabeleceu expressamente que
“será repassado ao contratado 50% (cinquenta por cento) do valor reduzido a título de comissão do leiloeiro (...), cujo repasse será feito por ocasião da arrematação pelo credor”.

Trata-se, portanto, de típica condição suspensiva, nos termos do art. 121 do Código Civil, uma vez que o surgimento do direito à remuneração estava subordinado à ocorrência de evento futuro e incerto — a arrematação do bem em leilão.

No caso concreto, restou incontroverso que não houve leilão nem arrematação do imóvel, fato inclusive reconhecido pelo próprio apelante em notificação extrajudicial (id. 320836981, fl. 3) e na petição inicial (id. 320836970). Não implementada a condição estipulada no contrato, não se aperfeiçoou o fato gerador do direito à percepção dos honorários, razão pela qual a pretensão se mostra juridicamente inviável.

A argumentação recursal de que a arrematação representaria mero termo de pagamento, e não condição de eficácia, não encontra respaldo na redação contratual, que vincula expressamente o repasse
“por ocasião da arrematação”.

No mesmo sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em contratos de prestação de serviços com cláusulas subordinadas a eventos condicionantes, a ausência de concretização da condição suspensiva impede a aquisição do direito, a teor do art. 125 do Código Civil. Veja-se:

“(...) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS. (...) 3. De outra parte, é certo que,
nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil ), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração.
Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. 4. Diante desse quadro, a rescisão unilateral do contrato,. promovida pelo próprio mandatário - no exercício do direito potestativo de renúncia ao mandato -, não tem o condão de ilidir a supracitada condição, ficando os efeitos remuneratórios do pacto subordinados ao seu efetivo implemento, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas. (...)” (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4
- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017) (g. n.)

Nesse contexto, conclui-se que
a

inexistência do evento futuro e incerto impede o nascimento da obrigação, tornando a verba inexigível
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
LUIZ MARIANO BRIDI
em desfavor de
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA,
com a pretensão de cobrar honorários advocatícios referentes a contrato de prestação de serviços (id. 320836980).

Consta dos autos que o autor, advogado contratado pela recorrida, atuou na defesa de seus interesses nos autos da
Ação de Execução n.o 1481-21.1998.811.0055,
em trâmite na 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, bem como na respectiva
Carta Precatória n.o 457-64.2005.811.0005
, distribuída à 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, destinada à expropriação de bens do executado Edmar José Sia.

As partes celebraram, em 25.08.2017, contrato de honorários advocatícios estabelecendo duas hipóteses autônomas de remuneração:
(a)
20% sobre o valor da multa processual aplicada ao executado Edmar José Sia; e
(b)
50% sobre a redução da comissão do leiloeiro arbitrada em 10% sobre o valor do bem arrematado, caso houvesse êxito no pedido de diminuição dessa taxa.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença ao ID. 320837463, tendo a Magistrada de origem julgado improcedente os pedidos iniciais e a reconvenção, nos seguintes termos:

“(...) 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por
LUIZ MARIANO BRIDI
, em desfavor de
FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA
, todos devidamente qualificados nos autos.

2. Sustenta que foi contratado para o ajuizamento da ação de execução n.o 1481-21.1998.811.0055 perante a 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, na qual houve a penhora e posterior arrematação do imóvel registrado sob a matrícula n.o 28.030 do CRI de Diamantino – MT (atual mat. 41.139 do CRI de Diamantino), através da Carta Precatória no 457-64.2005.811.0005.

3. Assevera que o contrato dispôs o seguinte acerca dos honorários: 20% (vinte por cento) da multa aplicada em face do devedor executado Edmir José Sia por ocasião de seu recebimento ou acordo nos autos; 50% (cinquenta por cento) sobre a redução da comissão do leiloeiro fixada em 10% sobre o valor da arrematação.

4. Aduz que em 19/12/2018 houve a revogação do mandato outorgado ao requerente e constituição de novos procuradores e, em 19/11/2020 composição amigável nos autos de execução, com o pagamento do valor acordado em 5 (cinco) prestações, sendo a última em 30/10/2022.

5. Desse modo, pugna pela concessão de tutela cautelar incidental de arresto para tornar indisponível a última parcela do acordo realizado nos autos n.o 1481-21.1998.811.0055, determinando-se a intimação de Edmir José Sai a consignação dos valores, e no mérito, requer a procedência da ação, para o fim de condenar o requerido ao pagamento dos honorários contratados devidos ao requerente na importância de R$338.091,24.

6. A inicial foi recebida e indeferida a liminar de arresto de crédito, em ID n. 96895687.

7. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação em ID n. 108167754.

8. Impugnação à Contestação apresentado em ID n. 109653851

(...)
Da prejudicial quanto ao processo conexo

16. No que tange ao pedido de fixação dos honorários contratuais, cumpre reconhecer a
perda superveniente do objeto
, uma vez que tal matéria já foi objeto de apreciação no processo conexo de no 1013963-10.2022.8.11.0055, tramitado perante este mesmo Juízo, o qual examinou o mérito da controvérsia entre as partes no que toca à relação contratual havida, fixando o valor devido a título de honorários advocatícios e estabelecendo os limites da remuneração do profissional. Assim, resta prejudicada a análise do pedido sob esse aspecto, por ausência de interesse processual superveniente, sob pena de indevida duplicidade de julgamento.

Da multa contratual de 20%

17. A parte autora postula o recebimento do valor correspondente a 20% sobre a multa aplicada ao executado Edmir José Sia, com fundamento em cláusula contratual expressa, a qual previa que tal valor seria devido ao advogado desde que a multa fosse efetivamente recebida ou incluída em acordo judicial.

18. No entanto, conforme se extrai dos autos, não restou demonstrado que o valor da referida multa foi isoladamente pago ou repassado à parte exequente, tampouco que tenha sido destacado ou individualizado no valor do acordo final celebrado entre a ré e os executados, de forma a caracterizar o cumprimento da condição imposta no contrato.

19. Ressalte-se que a cláusula contratual apresenta natureza de condição suspensiva, nos termos do art. 121 do Código Civil, ao vincular o surgimento da obrigação de pagamento à efetiva percepção do valor da multa pelo credor. Dessa forma, para que o direito ao percentual de 20% se consolidasse, cabia à parte autora comprovar o implemento da condição pactuada, o que não se verificou.

(...) 20. É cediço que em contratos com previsão de remuneração condicionada a eventos futuros e incertos, como a existência de pagamento ou acordo, a ausência de comprovação de tal fato inviabiliza o reconhecimento do crédito, sob pena de violação ao princípio da legalidade contratual e da boa-fé objetiva (arts. 112 e 113 do CC).

21. Diante disso, inexistindo nos autos comprovação de que o valor da multa aplicada ao executado foi recebido ou repassado à parte exequente, não se configura o fato gerador da obrigação contratual, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido de cobrança da verba vinculada à cláusula penal contratual.

Da reconvenção

22. A parte requerida apresentou reconvenção com pedido de declaração de quitação integral de eventual obrigação pecuniária devida ao autor, argumentando que a atuação deste teria sido prejudicial à mandante, por ter agido com culpa e de forma contrária aos interesses da contratante durante o exercício do mandato.

23. Sustentou, para tanto, três pilares fáticos: (i) renúncia não autorizada a valores relevantes do crédito exequendo; (ii) concordância com avaliação inflacionada de bem penhorado, que teria inviabilizado a alienação; e (iii) desistência de ação que garantia penhora de 1o grau, causando perda de preferência na ordem de pagamento.

24. Apesar de tais alegações apontarem possível conduta técnica inadequada, não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de dano material efetivo e mensurável, tampouco estabelecido o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil subjetiva do advogado.

25. Ressalte-se, ainda, que parte dos valores que teriam sido objeto de renúncia foram posteriormente negociados no acordo judicial firmado pela própria ré, o que interrompe e relativiza a cadeia de causalidade. A mera insatisfação com a condução processual ou os prejuízos alegados de forma genérica não autorizam, por si, o afastamento completo de obrigação contratual, mormente quando parte da atuação do autor foi reconhecida e considerada útil, como tratado nos demais fundamentos da sentença.

26. Dessa forma, não há respaldo jurídico para declarar a quitação integral pretendida, razão pela qual a reconvenção merece ser rejeitada.

DISPOSITIVO

27. Ante o exposto:

a)
Declaro a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de arbitramento dos honorários
com base no contrato firmado em 1994, por já ter sido apreciado no processo conexo no 1013963-10.2022.8.11.0055,
extinguindo-se
o feito, nesse ponto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

b)
Julgo improcedente o pedido de cobrança da multa contratual
de 20%, por ausência de comprovação do implemento da condição contratualmente estipulada;

c)
Julgo improcedente a reconvenção
proposta por Fertilizantes Centro Oeste Ltda., afastando o pedido de declaração de quitação integral de obrigações pecuniárias decorrentes do contrato de honorários advocatícios.

28. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais, compensando-se os honorários advocatícios entre os patronos, nos termos do art. 86, caput, do CPC. (...)”

Pois bem.

No mérito, em síntese, o apelante pleiteia o direito aos honorários previstos na cláusula 2a, alíneas “a” e “b”, do contrato firmado entre as partes (id. 320836980), bem como o afastamento da compensação dos honorários sucumbenciais reconhecida na sentença.

Quanto ao reconhecimento dos honorários previstos na cláusula 2a, alínea “b”, nota-se que o pleito foi apreciado e afastado na preliminar do presente recurso.

Superada a questão, passo à análise do pedido referente à cláusula 2a, alínea “a”, que previa o pagamento de 20% sobre a multa processual aplicada ao executado Edmir José Sia,
“por ocasião de seu recebimento ou acordo nos autos”.

O apelante defende que a previsão contratual estabeleceria simples termo para pagamento e não condição suspensiva. Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante assentado na sentença, o dispositivo contratual em questão também contém natureza de condição suspensiva, pois o direito ao percentual de 20% estava vinculado à efetiva percepção da multa pelo credor.

Não há nos autos comprovação de que a multa tenha sido isoladamente recebida, destacada ou individualizada no valor do acordo final firmado nos autos de execução, de modo a caracterizar o implemento da condição pactuada. Assim,
ausente o fato gerador, inviável o reconhecimento do crédito
, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à legalidade contratual (arts. 112 e 113 do Código Civil).

Dessa forma, tanto no que tange à cláusula “a” quanto à cláusula “b”, o apelante não logrou êxito em comprovar o implemento das condições estipuladas contratualmente, devendo, portanto, ser mantida a improcedência dos pedidos de cobrança.

A propósito:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS . HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPROVIDOS DE EXIGIBILIDADE.
1 . Até a verificação da condição suspensiva, embora existente e válido, o negócio jurídico não produz as consequências jurídicas estabelecidas pelas partes. 2. No caso de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva.
3 . Apelo não provido. (TJ-DF 07172437720198070001 DF 0717243-77.2019.8 .07.0001, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/01/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .) (g. n.)

Apelação – Execução de título executivo extrajudicial – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Cláusula quota litis –
Remuneração do advogado sujeita à condição suspensiva, existindo mera expectativa de direito no período de pendência ou incerteza – Implemento da condição que ocorre com o efetivo recebimento, pelo mandante, do valor a ele reconhecido na ação em que atuou o procurador – Inexigibilidade da obrigação, por não constituído o direito à verba honorária, antes de verificado o evento futuro e incerto, consistente no êxito na demanda, ainda que resilido unilateralmente o contrato pelo cliente antes daquele acontecimento –
Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça –
Resilição unilateral
do contrato pelo mandante, com a substituição do causídico, que exige a
definição da verba honorária proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados, em ação de arbitramento
– Ausência de certeza, liquidez e exigibilidade induzem à definição do direito em processo de conhecimento – Correta extinção da execução – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007167-42.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 19/06/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024) (g. n.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. PAGAMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTO. CERTEZA. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. (...)
7 . Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual, enquanto condição suspensiva (Art. 125 do CC), depende de implemento obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração pactuada. 7.1 A não ocorrência da condição prevista nesse tipo de acordo impede a aquisição do direito remuneratório pretendido
(REsp 1337749/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, STJ, julgado em 14/02/2017, DJe 06/04/2017). 8. No caso concreto, evidenciada a existência do título executivo extrajudicial; sua liquidez, delimitada em relação à quantidade do objeto da prestação e exigibilidade, uma vez que concretizado o fato previsto no contrato (suspensão dos descontos na conta corrente da autora), é devido o pagamento das obrigações consignadas no ajuste. 8 .1. O implemento da condição suspensiva prevista no contrato de prestação de serviços ad exitum, torna devido o pagamento das parcelas não adimplidas. 9. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. (TJ-DF 07055264920218070017 1769129, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 10/10/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 25/10/2023) (g. n.)

Por fim, quanto à compensação dos honorários sucumbenciais,
assiste razão ao apelante.

Embora a sentença tenha reconhecido sucumbência recíproca, determinando a compensação dos honorários, a medida não se coaduna com a norma expressa do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, que
veda a compensação da verba honorária
, ainda que reconhecida a sucumbência parcial ou recíproca, por se tratar de crédito autônomo e de natureza alimentar, pertencente exclusivamente ao advogado.

Assim, mantidos os honorários fixados em primeiro grau, deve ser afastada a compensação determinada na origem, permanecendo a condenação de cada parte ao pagamento dos honorários devidos ao patrono da parte contrária, na proporção fixada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade parcial da sentença por omissão, contudo, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, CPC, por se tratar de causa madura, julgo desde logo
IMPROCEDENTE
o pedido omitido, nos termos alinhavados acima. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025